Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716496-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR XAVIER DE MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo marca JEEP, modelo Compass, Ano 2018/2018. No recurso, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que seja mantido na posse do veículo, com a suspensão do mandado de busca e apreensão do bem expedido. O despacho de ID 35700572 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada, para tanto, deveriam ser juntadas as cópias da carteira de trabalho ou do contracheque e das duas últimas declarações de imposto de renda. O agravante devidamente intimado (ID 35856086), permaneceu inerte (ID 36311015). Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, foi determinada ao agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, a parte permaneceu inerte. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora